Tribunal: STF
Processo: ARE 1369871
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO PARA REFORMA DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA QUE DEVE SER MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO (ART. 46 DA LEI 9.099/1995)”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 13, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se da sentença confirmada pelo acórdão atacado, a seguinte fundamentação:



    “No mérito, os pedidos são procedentes.



    A questão demanda análise das disposições contidas na Lei Estadual nº 500/1974 e na LCE 1.010/2007.



    Dispõe a Lei Estadual nº 500/1974:



    Artigo 1.º - Além dos funcionários públicos poderá haver na Administração estadual servidores admitidos em caráter temporário: 'I - para o exercício de função-atividade correspondente a função de serviço público de natureza permanente’ (...) 



    ‘Artigo 35 - Dar-se-á a dispensa do servidor: 



    'I - a pedido; 



    'II - no caso de criação do cargo correspondente, a partir da data do exercício de seu titular; 



    'III - a critério da Administração, independentemente da criação do cargo correspondente, no caso de cessação da necessidade do serviço.



    O artigo 2º da Lei Complementar nº 1.010, de 02 de junho de 2007, que disciplina a criação da São Paulo Previdência SPPREV, gestora do regime próprio de previdência, expressa:



    ‘Artigo 2º - São segurados do RPPS e do RPPM do Estado de São Paulo, administrados pela SPPREV: 



    'I - os titulares de cargos efetivos, assim considerados os servidores cujas atribuições, deveres e responsabilidades específicas estejam definidas em estatutos ou normas estatutárias e que tenham sido aprovados por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos ou de provas de seleção equivalentes;’ 



    (...)



    § 2º - Por terem sido admitidos para o exercício de função permanente, inclusive de natureza técnica, e nos termos do disposto no inciso I deste artigo, são titulares de cargos efetivos os servidores ativos e inativos que, até a data da publicação desta lei, tenham sido admitidos com fundamento nos incisos I e II do artigo 1º da Lei nº 500, de 13 de novembro de 1974



      § 3º - O disposto no § 2º deste artigo aplica-se aos servidores que, em razão da natureza permanente da função para a qual tenham sido admitidos, estejam na mesma situação ali prevista.



    Artigo 43 - Fica suprimida a possibilidade de dispensa imotivada, pelo Estado, dos docentes do magistério público estadual, admitidos até a publicação desta lei, com fundamento na Lei nº 500, de 13 de novembro de 1974.



    Artigo 44 - Em consequência do disposto no artigo 43, fica excluída a aplicabilidade aos docentes do magistério público estadual da hipótese de dispensa prevista no inciso III do artigo 35 da Lei nº 500, de 13 de novembro de 1974.



    Da análise dos regramentos legais em questão, extrai-se que apenas os servidores admitidos nos termos do artigo 1º, incisos I e II, da Lei nº 500/1974, e que mantivessem vínculo vigente à data de publicação da LCE nº 1.010/2007 (02/06/2007), tem assegurado tratamento equivalente ao dos servidores efetivos, com vinculação ao regime próprio de previdência e impossibilidade de dispensa imotivada, nos termos do artigo 43 e 44 da LCE 1.010/2007.



    Assim, os servidores contratados nos termos da Lei 500/1974, admitidos anteriormente à vigência da LCE 1.010/2007 e subsumidos à hipótese prevista no artigo 2º, §2º, da referida lei, permaneceram com o vínculo ao regime geral, com enquadramento na categoria F.



    Ausentes os requisitos constantes da lei, ou seja, aqueles que não tinham vínculo com a Administração à época da vigência da LCE nº 1.010/2007, o enquadramento se dá ao regime geral de previdência.



    Conclui-se, portanto, diante de regimes de contratação completamente distintos e que não se confundem, a mera admissão do servidor com base na Lei nº 500/1974 não é requisito exclusivo para que ocorra o reenquadramento para a Categoria F, uma vez que não altera o panorama da precária e curta admissão do professor substituto eventual.



    Vale dizer que as contratações efetuadas nos termos da Lei nº 500/1974, foram extintas pela LC nº 1.093/2009. Com isso, somente foram admitidas as contratações de professores por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, formalizada por meio de contrato denominado Categoria O, nos termos do artigo 6º, § 1º, da LC nº 1.093/2009, acrescentado pela LC nº 1.277/2015 (§§ 1º e 2º acrescentados pela Lei Complementar nº 1.277, de 22/12/2015):



    Artigo 6º - É vedada, sob pena de nulidade, a contratação da mesma pessoa, com fundamento nesta lei complementar, ainda que para atividades diferentes, antes de decorridos 200 (duzentos) dias do término do contrato. 



    § 1º - Para suprir atividade docente da rede de ensino público estadual, os docentes poderão celebrar novo contrato de trabalho, observada a existência de recursos financeiros, com fundamento nesta lei complementar, decorridos 180 (cento e oitenta) dias do término do contrato. 



    § 2º - Quando o novo contrato de trabalho a que se refere o § 1º deste artigo tiver como contratados docentes indígenas, o prazo ali estabelecido corresponderá a 30 (trinta) dias. 



    Na hipótese dos autos, a parte autora foi admitida no serviço público em 15.09.2006, nos termos do inciso I, do artigo 1º, da Lei 500, de 13.11.1974, bem como do artigo 17 da Lei Complementar 444/27.12.1985, e do artigo 9º, da Lei Complementar 836/30.12.1997, sendo que, à época, já possuía ensino superior completo (fl. 105 Portaria 641/2006).



    Artigo 1º - Além dos funcionários públicos poderá haver na Administração estadual servidores admitidos em caráter temporário: I - para o exercício de função-atividade correspondente à função de serviço público de natureza permanente;



     Artigo 17 - O preenchimento de funções-atividades da série de classes de docentes será efetuado mediante admissão: 



    § 1º - A admissão, de que trata este artigo, processar-se-á nas seguintes hipóteses: 1. para reger classes e/ou ministrar aula cujo número reduzido, especificidade ou transitoriedade não justifiquem o provimento de cargo; 2. para reger classes e/ou ministrar aulas atribuídas a ocupantes de cargos ou de funções-atividades, afastados a qualquer título; 3. para reger classes e/ou ministrar aulas decorrentes de cargos vagos ou que ainda não tenham sido criados. 



    § 2º - A admissão de que trata este artigo, far-se-á após observada a ordem de preferência prevista no artigo 45 desta lei complementar. 



    Artigo 9º - O provimento dos cargos e o preenchimento das funções atividades do Quadro do Magistério serão feitos mediante, respectivamente, nomeação e admissão.



    Observa-se, também, no documento de fl. 49, que a autora fora enquadrada na categoria O.F.A., ou seja, era ocupante de função atividade. E os documentos de fls. 33 e 39 indicam na categoria: "Adm. Lei 500/74-Fção. Nat.Perm." (F/6409-Professor Educação Básica II).



    Além disso, tem-se que, antes e após o advento da Lei Complementar nº 1.010/2007, a autora foi contratada e recontratada, para o desempenho da mesma função de PEB II (fls. 49/50), e também para função de PEB I (fl. 47 e fls. 53/54), sendo certo que os intervalos entre o término de um vínculo e a formação de outro eram pequenos.



    Dessarte, o conjunto probatório demonstra a admissão da autora, antes da LC 1.010/2007, bem como o exercício de função permanente, por ela, à época da alteração legislativa, como exigido pelo mencionado dispositivo legal da LCE 1.010/2007.



    Consoante análise dos holerites de fls. 33/43, dos registros de frequência de fls. 47/102, bem como das portarias de admissão e de dispensa, conclui-se que a parte autora mantinha vínculo funcional com a Administração Pública, sem quebra de continuidade, motivo pelo qual faz jus ao reenquadramento na Categoria F e aos direitos daí decorrentes, ou seja: regime previdenciário vinculado ao SPPREV, impossibilidade de dispensa imotivada e possibilidade de participação em processo de avaliação para atribuição de horas-aula, assegurada a atribuição de uma quantidade mínima, independente do desempenho.



    De rigor, portanto, a procedência da demanda, devendo a parte autora receber, por equiparação, o tratamento dispensado aos titulares de cargo efetivo, sendo considerada segurada do RPPS, administrado pela SPPREV”. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente